Tribunal: STF
Processo: ARE 1479902
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal Central da Capital - São Paulo, em juízo de retratação do Tema 1.143 da repercussão geral:



    “Recurso Inominado - Servidor Instituto de Assistência Médica ao Estadual Público contratadas pelo regime da CLT - Servidoras públicas - Incompetência da Justiça comum superada com a fixação da tese do Tema 1.143 pelo C. STF - Juízo de retratação que se impõe - Preliminar de prescrição de fundo de Direito afastada, cabendo apenas observar a prescrição quinquenal, por se discutirem prestações de trato sucessivo - Autores que já recebem benefício com base na legislação trabalhista - O artigo 8º da Lei Complementar nº 432, de 18 de dezembro de 1985, contém expressa disposição obstando, a aplicação dessa legislação aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista - Inaplicabilidade.da LC nº 432/85 a empregado público, mesmo coma alteração dada pela LC nº 1.179, de 26 de junho de 2012 - Recurso provido para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente” (fl. 2, e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. IV do art. 7º da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 4. Argumentam que “o adicional de insalubridade está sendo calculado de forma equivocada pela Administração, isto porque é pago sobre o salário mínimo, contrariando, portanto, os preceitos estampados na súmula vinculante nº 4 e na Lei Complementar 1179/12, esta que alterou o artigo 3º da LC 432/85” (fl. 7, e-doc. 33).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmulas n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 35).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes sustentam que “não se trata de reexame de direito local, mas sim de interpretação da Súmula Vinculante n. 4 do próprio Tribunal Supremo, não havendo como utilizar o óbice da Súmula n. 280 ao feito” (fl. 4, e-doc. 37).



    Pedem “seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário ao E. STF, devendo ser totalmente aplicado o precedente firmado pela Súmula Vinculante n. 4 do STF, no sentido de determinar o recálculo do adicional de insalubridade em favor dos agravantes” (fl. 4, e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria constitucional, devidamente impugnada no recurso extraordinário.



    A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão das agravantes.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator assinalou:



    “Note-se que as autoras por meio desta demanda, a buscam mo base de cálculo estabelecida pela CLT, que adota o salário mínimo, por outro que toma valores certos, mas indexados ao IPC, mas isto não pode ser feito judicialmente, nos termos claros da última parte da Súmula Vinculante nº 4 (...).



    Se ao legislador estadual é válido alterar a qualquer tempo as normas estatutários que vinculam este Estado a seus servidores, isto ele não pode fazer no que tange às normas da legislação celetista, já que não têm competência para legislar sobre o Direito do Trabalho, como bem observa Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o que reforça ainda mais a pertinência da regra estabelecida pelo artigo 8º da LC 432/85 (‘Direito Administrativo’, Forense, 29ª edição, 655/656).



      A hipótese dos autos traz as autoras com a pretensão de lhes ver reconhecido direito a um regime híbrido, contrário ao interesse da Administração, porquanto ainda que estejam vinculados pelo regime celetista, almejam que lhes seja pago adicional de insalubridade com fulcro em legislação própria dos servidores ocupantes de cargos públicos” (fls. 7-9, e-doc. 31).



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” (DJe 8.8.2008).



    A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/-RG, Tema 25 da repercussão geral, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida por este Supremo Tribunal, nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008).



    A Turma Recursal de origem aplicou, de forma correta, a última parte da Súmula Vinculante n. 4, que veda ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para indexar reajuste de base de cálculo de vantagens pecuniárias de servidores ou empregados públicos ao salário mínimo ou a outro índice não previsto em lei.



    Nessa linha, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados, em que este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade e determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO. I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes. II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor. III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação” (Rcl n. 57.922-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.02.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. DETERMINAÇÃO DE NOVA BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 256 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONGELAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.451-RG (Tema 256 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou orientação no sentido de que viola o art. 7°, IV, da Constituição Federal, a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial. Consignou-se, todavia, a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para a apuração das vantagens remuneratórias. 2. O acórdão recorrido, ao determinar o congelamento da base de cálculo do benefício, está em harmonia com a orientação desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85,§ 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.412.273-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2023).



    7. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem também ressaltou que “as autoras buscam majorar seus vencimentos, através da mudança da disciplina reservada ao pagamento de uma vantagem, tratando de o fazer por meio de uma extensão de disciplina que nunca lhes coube, empregando para tanto a via isonômica com os estatutários, mas isto não pode ser feito pelo Judiciário, nos termos da Súmula Vinculante nº 37” (fl. 6, e-doc. 25).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder vantagem remuneratória, sem previsão legal, a servidores públicos ao fundamento de isonomia (Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. LEI Nº 10.698/03. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 37. TEMA 1.061 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DO TEMA 719. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (ARE n. 1.280.709-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 55.813-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2022).



    A Súmula Vinculante n. 37 dispõe que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (DJe 16.10.2014). 



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência consolidada nas Súmulas Vinculantes ns. 4 e 37 deste Supremo Tribunal.



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora